Tribunal: TJMT
Processo: 0003970-32.2005.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003970-32.2005.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (EMBARGANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IMÓVEIS PREVISTA EM CONTRATO ENTABULADO ENTRE O MUNICÍPIO E OS CONTRIBUINTES – PERÍODO DE ISENÇÃO NÃO ESPECIFICADO POR LEI – ARTIGO 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 176 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA – ISENÇÃO DO TRIBUTO PELO PERÍODO REQUERIDO – IMPOSSIBILIDADE
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de
omissão
que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IMÓVEIS PREVISTA EM CONTRATO ENTABULADO ENTRE O MUNICÍPIO E OS CONTRIBUINTES – PERÍODO DE ISENÇÃO NÃO ESPECIFICADO POR LEI – ARTIGO 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 176 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA – ISENÇÃO DO TRIBUTO PELO PERÍODO REQUERIDO – IMPOSSIBILIDADE
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de
omissão
que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IMÓVEIS PREVISTA EM CONTRATO ENTABULADO ENTRE O MUNICÍPIO E OS CONTRIBUINTES – PERÍODO DE ISENÇÃO NÃO ESPECIFICADO POR LEI – ARTIGO 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 176 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA – ISENÇÃO DO TRIBUTO PELO PERÍODO REQUERIDO – IMPOSSIBILIDADE.

1. A isenção, ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.

2. Na hipótese, não há lei que preveja isenção tributária para a situação, conforme a exigência dos artigos 150, § 6º, da Constituição Federal e 176 do Código Tributário Nacional.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de julgamento de recurso de apelação, negou provimento ao recurso.

A Embargante alega que o acórdão restou omisso sob o argumento de que o ex-Prefeito Municipal de Sorriso/MT, por meio do Ofício GRAPE 16/2002 reconheceu que somente após a aprovação do loteamento incidiria a cobrança de IPTU (i); ausente o fato gerador, a teor do artigo 142 do CTN, ao que fundamenta que somente com a aprovação do loteamento este se constituiria (ii); e, por fim, que a demora na aprovação do loteamento se deu por culpa da municipalidade, o que justificar a isenção buscada (iii).

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado.

Quanto ao argumento de que o ex-Prefeito Municipal, por meio do Ofício GRAPE 16/2002 reconheceu que somente após a aprovação do loteamento incidiria a cobrança de IPTU, o acórdão assim pontuou:

“Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“sendo a isenção a dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador, constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação”
(STF, Tribunal Pleno, ADI nº 286-4/RO, relator Maurício Correa, Dje 22/5/2002). Logo, a isenção, ou dispensa do crédito tributário, obrigatoriamente, é decorrente de Lei, o que não

se verifica no caso.

A Lei Municipal nº 676/98 foi taxativa ao estabelecer a isenção do IPTU relativo aos Lotes descritos no Termo de Acordo somente sobre os anos de 1997, 1998, 1999 e 2000”.

Ao que pontua que ausente o fato gerador, a teor do artigo 142 do CTN, fundamenta que somente com a aprovação do loteamento este se constituiria, pelo que, até então o imposto incidente seria o ITR, por tratar-se de área rural:

“Quanto à alegação de que as áreas dos Lotes objeto do recurso são exclusivas da incidência de ITR, não correspondendo aos requisitos dos §§ 1º e 2º do artigo 32 do CTN, a não ser hipótese de imposição do IPTU, não se verifica nos autos a comprovação da alegação.

Isso porque dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) juntados pelos apelantes às fls. 144/152, não é possível identificar a relação desses com os Lotes descritos no Termo de Acordo realizado entre si e o Município e, além desses, nada mais há que possa comprovar a não incidência.

Com efeito, não há nenhum elemento nas DARF’s que identifique a referência à qual imóvel, somente há o nome de um dos apelantes, o ano a que se refere o ITR, e números de Lotes, não restando devidamente comprovada a sua correlação individualizada com cada um dos imóveis a que se pretende isentar”.

Demais disso, quanto à alegação de que a responsabilidade pela demora na aprovação do loteamento deve ser imputada ao município, este ponto não foi objeto de debate e configura verdadeira inovação recursal, o que impede a análise.

Ad argumentandum tantum,
a matéria nesse ponto distingue do objeto da presente demanda, eis que está a imputar responsabilidade ao município, o que demandaria a produção de provas e uma análise acurada a descortinar os fatos em ação própria.

Aliás, o objeto da demanda é a isenção do tributo que, consoante acórdão, se daria somente por meio de legislação própria. Deste modo, em caso de eventual responsabilização do município, se teria uma questão de debate quanto à possíveis perdas e danos e não quanto a isenção do tributo, consoante busca fazer crer.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022